Tribunal: TJPA
Processo: 0825577-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825577-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE DELEGACIA PARA CUSTÓDIA DE PRESOS. SUPERLOTAÇÃO. INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS CUSTODIADOS. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para determinar a interdição imediata da Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra/PA para custódia de presos, em razão de quadro de superlotação, insalubridade, ausência de separação entre presos provisórios e condenados, inexistência de cela feminina e precariedade estrutural incompatível com os direitos fundamentais dos custodiados. O recorrente pleiteia a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 7 questões em discussão: (i) definir se houve omissão estatal apta a justificar a intervenção jurisdicional; (ii) estabelecer se a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a teoria da reserva do possível impede a imposição de obrigações estruturais ao ente público; (iv) definir se as medidas determinadas dependem de prévio procedimento licitatório; (v) estabelecer se o prazo fixado para transferência dos presos é exequível; (vi) determinar se a interdição da delegacia para custódia de presos é proporcional e constitucionalmente adequada; e (vii) definir se as astreintes fixadas são excessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado dever jurídico imediato e inafastável de garantir condições mínimas de dignidade humana nos estabelecimentos de custódia.

4.

A situação comprovada nos autos evidencia grave violação estrutural aos direitos fundamentais dos custodiados, caracterizada por superlotação, insalubridade e ausência de condições mínimas de habitabilidade.

5.

O controle jurisdicional de políticas públicas é legítimo quando necessário para impedir lesão a direitos fundamentais, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 592.581/RS, firmou entendimento de que o Poder Judiciário pode impor à Administração Pública obrigações de fazer consistentes na execução de medidas emergenciais em estabelecimentos prisionais, sendo inaplicáveis os argumentos fundados na reserva do possível e na separação dos poderes.

7.

A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a manutenção de condições degradantes de custódia que comprometam o mínimo existencial e a dignidade humana.

8.

As medidas determinadas judicialmente possuem natureza administrativa e emergencial, sendo compatíveis com hipóteses legais de contratação direta previstas na Lei nº 14.133/2021.

9.

O prazo de 48 horas para transferência dos presos mostra-se proporcional diante da gravidade da situação e da urgência da tutela necessária à preservação da integridade física e moral dos custodiados.

10.

A multa diária fixada possui natureza coercitiva, revela-se proporcional à capacidade econômica do ente estatal e adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial, não havendo demonstração concreta de excesso ou caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode determinar medidas emergenciais para assegurar condições dignas de custódia em estabelecimentos prisionais quando configurada violação a direitos fundamentais.

2.

A separação dos poderes não impede o controle jurisdicional destinado à proteção da integridade física e moral de pessoas sob custódia estatal.

3.

A reserva do possível não prevalece sobre o dever estatal de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana em ambiente prisional.

4.

A imposição de astreintes contra ente público é admissível quando necessária para assegurar o cumprimento de obrigação destinada à tutela de direitos fundamentais.

5.

A interdição de delegacia para custódia de presos constitui medida proporcional diante da comprovação de condições degradantes e incompatíveis com a Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 2º, 5º, XLIX, 37, XXI, e 144; CPC, arts. 300, 536, 537 e 1.026, §2º; Lei nº 7.210/1984, arts. 40, 85 e 88; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.08.2015 (Tema 220 da Repercussão Geral); TJPR, Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0000125-23.2021.8.16.0062, Rel. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, j. 08.04.2024; TJPR, Apelação nº 0000705-75.2018.8.16.0121, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 02.08.2021; TJCE, AGT nº 0620804-34.2019.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 29.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 11.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
nº 0801116-88.2025.8.14.0091, deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, determinando a interdição imediata da Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra para fins de custódia de presos, até a realização das adequações estruturais necessárias.

Na ação de origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em face do ESTADO DO PARÁ, sustentando a existência de quadro estrutural absolutamente precário na Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra/PA, caracterizado por superlotação, insalubridade, ausência de ventilação e iluminação adequadas, inexistência de cela feminina, ausência de separação entre presos provisórios e condenados, bem como carência de itens básicos de higiene e de estrutura mínima para garantia da dignidade humana. A demanda teve origem no Procedimento Administrativo nº 000038-343-2021, instaurado pela Promotoria de Justiça local, no qual foram colacionadas atas de reunião, ofícios, registros fotográficos e informações prestadas por autoridades policiais, confirmando a precariedade estrutural da unidade prisional improvisada.

Ao final da petição inicial, requereu o Parquet, em sede liminar, a transferência compulsória dos presos para unidades penitenciárias adequadas, o fornecimento emergencial de itens de higiene e vestuário, a interdição imediata da Delegacia para custódia de presos, a elaboração de plano emergencial de transferência regional, a contratação de laudo estrutural completo, a implementação de protocolo de monitoramento das condições de custódia e a adoção de sistema integrado de gestão de vagas, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Diante disso, estando devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC,
defiro
a tutela antecipada requerida, e
determino a interdição imediata da Delegacia de Polícia de Salvaterra para fins de custódia de presos
, até que sejam realizadas as adequações estruturais necessárias e o local seja considerado seguro e adequado para suas funções precípuas.

Para tanto,
determino que o Estado do Pará promova no prazo máximo de 48 horas
:

a)
A transferência imediata de todos os presos custodiados na Delegacia de Salvaterra para unidades penitenciárias adequadas
, observando a classificação legal entre presos provisórios e condenados, conforme disposto na Lei de Execução Penal. As unidades de destino devem possuir estrutura física e operacional que garantam o respeito aos direitos fundamentais e às condições mínimas de dignidade.

b)
O fornecimento emergencial de colchões, roupas de cama, vestuário e itens completos de higiene pessoal
(sabonete, pasta e escova de dente, papel higiênico, toalhas, etc.) para custodiados que eventualmente permaneçam na unidade durante o período de transição para a transferência, de modo a minimizar os danos causados pelas condições precárias.

A interdição não impede o funcionamento da delegacia para suas funções precípuas de investigação policial, vedando especificamente a custódia de pessoas privadas de liberdade no local.

Ainda, determino ao Estado do Pará que,
no prazo de 30 (trinta)

dias
, apresente:

a)
A elaboração e apresentação de plano emergencial de transferência de presos de Salvaterra e região
(Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari) para unidades adequadas, especificando cronograma, recursos necessários e responsabilidades de cada órgão (SEGUP, PCPA, SEAP). Este plano deve considerar a realidade regional do Marajó Oriental e estabelecer soluções definitivas para evitar o retorno às condições inadequadas em delegacias.

b)
A contratação imediata de empresa especializada para realização de laudo estrutural completo da edificação da Delegacia de Salvaterra
, com prazo de 30 dias para conclusão. Este laudo deve abranger não apenas os aspectos de segurança contra incêndio, mas toda a estrutura civil, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, a fim de subsidiar a definição das adequações necessárias para o uso futuro do imóvel para suas funções policiais.

c)
A implementação de protocolo de monitoramento das condições de custódia na cadeia local de Salvaterra
, com visitas periódicas e elaboração de relatórios a serem encaminhados ao Ministério Público e à Defensoria Pública, garantindo a transparência e o controle da situação.

Determino ainda:

a)
adequação estrutural completa da Delegacia de Salvaterra para suas funções precípuas de investigação policial
, incluindo, adequação das medidas de segurança contra incêndio, melhoria das condições de trabalho dos servidores e aquisição de equipamentos necessários. Esta adequação não deve incluir melhorias para custódia de presos, que deve ser definitivamente transferida para unidade especializada.

b)
a implementação de sistema integrado de gestão de vagas de presos/custodiados em Salvaterra no sistema penitenciário estadual
, com controle rigoroso da capacidade de cada unidade e vedação de superlotação, garantindo que a transferência dos presos de Salvaterra e região não resulte na superlotação de outras unidades, perpetuando o problema em outro local.

Em relação ao pedido de apresentação de cronograma executivo para construção de unidade penitenciária adequada no Marajó Oriental
, verifica-se que este juízo não possui competência para tal, extrapolando a questão territorial da jurisdição local. Além disso, trata-se de questão envolvendo execução de política pública, matéria atinente ao Executivo e não ao Poder Judiciário, salvo raríssimas exceções.

Por fim, fica ainda determinado:

a) após a transferência imediata de todos os presos, a ser realizada no prazo de 48 horas, e enquanto perdurar a presente decisão, sob pena de responsabilização pessoal das autoridades envolvidas,
a Delegacia de Polícia de Salvaterra/PA está proibida de receber presos em geral, inclusive aqueles oriundos de outras cidades do Marajó Oriental
, como Soure, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, e;

b)
O descumprimento da presente decisão ensejará a imposição de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil)
, sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência ou majoração da multa."

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta a inexistência de omissão estatal, asseverando que vem adotando providências contínuas e coordenadas para regularização das condições de custódia e transferência de presos, inclusive mediante celebração de Termo de Cooperação Técnica nº 007/2025 entre órgãos de segurança pública. Alega que a delegacia foi reconstruída com recursos públicos em junho de 2023, reputando desarrazoada a determinação judicial de novas intervenções estruturais sem avaliação técnica prévia.

Sustenta que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes e a teoria da reserva do possível, por interferir na formulação e execução de políticas públicas afetas ao Poder Executivo, notadamente quanto à gestão orçamentária e à realização de obras públicas. Defende que a imposição de prazos exíguos e de obrigações estruturais dependeria de prévio procedimento licitatório, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal.

Acrescenta, ainda, insurgência específica quanto às astreintes fixadas na decisão recorrida, que estabeleceu multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. Sustenta que o valor arbitrado revela-se desproporcional e excessivo, sobretudo diante das limitações orçamentárias e operacionais do ente estatal.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa diária fixada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo hígidos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a plena legalidade da decisão agravada. Argumenta que a decisão não viola o princípio da separação dos poderes, pois se trata de obrigação constitucional vinculada do Estado de assegurar a integridade física e moral dos presos, à luz do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade da intervenção judicial para garantia do mínimo existencial em estabelecimentos prisionais.

Rebate, também, a alegação de impossibilidade de cumprimento por ausência de licitação, sustentando que as medidas determinadas possuem natureza administrativa e organizacional, compatíveis com contratação emergencial e atos internos de gestão. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segundo grau, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, entendendo configurada a legitimidade da intervenção judicial diante da situação concreta de violação de direitos fundamentais e reputando adequadas e proporcionais as medidas fixadas pelo Juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,conheço do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

O Agravante sustenta, em essência: (i) inexistência de omissão administrativa; (ii) adoção de providências progressivas para solucionar a situação da Delegacia de Salvaterra; (iii) violação ao princípio da separação dos poderes; (iv) incidência da teoria da reserva do possível; (v) necessidade de procedimento licitatório para cumprimento das determinações; (vi) exiguidade do prazo estipulado para transferência dos presos; e (vii) excesso da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

A controvérsia posta sob apreciação desta Corte transcende o plano meramente administrativo. Trata-se de questão que toca o núcleo essencial do Estado Democrático de Direito: a proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, conforme art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

O art. 5º, inciso XLIX, da Constituição é categórico ao assegurar que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que não depende de intermediação legislativa para produzir efeitos jurídicos vinculantes.

No plano infraconstitucional, o art. 40 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece: “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios”. A norma não distingue esferas administrativas, nem admite relativizações orçamentárias quanto ao mínimo existencial.

A doutrina é uníssona ao reconhecer que, ao privar alguém de liberdade, o Estado assume posição de garante. Luigi Ferrajoli, em “Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal” (São Paulo: RT, 2002), afirma que o poder punitivo estatal somente se legitima quando exercido dentro de estritos limites garantidores da dignidade humana, sob pena de degenerar em arbítrio.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a intervenção judicial é legítima quando se trata de assegurar condições mínimas de dignidade em estabelecimentos prisionais. No RE 592.581/RS (Tema 220 da Repercussão Geral), a Corte fixou tese no sentido de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na execução de obras emergenciais em presídios para garantir a integridade física dos detentos, não sendo oponível o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, também colaciono entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO REMOÇÃO DOS PRESOS E INTERDIÇÃO DA CARCERAGEM DE POLÍCIA CIVIL DE LEÔNIDAS MARQUES. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE REMANEJAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
.
RAZÕES DE APELAÇÃO QUE SÃO CÓPIAS LITERAIS DA CONTESTAÇÃO E NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXEGESE DO LEADING CASE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N.º 592581/RS.

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE DEMONSTROU A PRECARIEDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DOS PRESOS. MEDIDAS NECESSÁRIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. VIOLAÇÃO À
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO A SEGURANÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA INSERIDOS NO MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER RESTRINGIDAS POR ARGUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. FORMA DE COMPELIR O ENTE PÚBLICO A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.
SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. INTELIGÊNCIA DO ART.
536
E SEGUINTES DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE ENVOLVE A SAÚDE E A VIDA DOS DETENTOS, ALÉM DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM MANTIDO. REDUÇÃO DO LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª Câmara Cível -
0000125-23.2021.8.16.0062
- Capitão Leônidas Marques -

Rel.:
SUBSTITUTA LUCIANI DE LOURDES TESSEROLI MARONEZI
-

J. 08.04.2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE SETOR DE CARCERAGEM TEMPORÁRIA (SECAT) EM NOVA LONDRINA. REMOÇÃO DE PRESOS CONDENADOS PARA UNIDADES PRISIONAIS. SUPERLOTAÇÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS E DE DISPOSITIVOS DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR O CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

a)
O Supremo Tribunal Federal definiu, em Repercussão Geral, que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da
Constituição
, impor à Administração Pública obrigação de promover medidas que efetivem o postulado da dignidade da pessoa humana e a proteção do direito fundamental à integridade física e psíquica do preso, não sendo oponível a alegação de separação dos Poderes (RE 592.581/RS).
b)
Dessa forma, o Poder Judiciário, ao impor a remoção/transferência de presos, em determinados casos, dotados de excepcionalidade, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativos.

c) No caso, demonstrou-se que a carceragem temporária no Município de Nova Londrina apresenta superlotação e graves problemas de infraestrutura (grades cerradas, condições insalubres aos presos, ausência de Alvará sanitário e construção em alvenaria simples), o que ensejou um histórico de fugas desde 2011 e, até mesmo, a interdição parcial da Carceragem.

d) Ademais, foram concedidas inúmeras oportunidades ao Ente Público para apresentar outras alternativas para solução da questão (artigo 20, parágrafo único, da LINDB). Todavia, a atuação estatal ocorreu somente após decisão liminar determinando a remoção dos presos condenados excedentes à capacidade máxima da Carceragem a Unidades Prisionais.

e) Além da violação a direitos fundamentais, houve ofensa à Lei Federal nº
7.210
/1984 (
Lei de Execucoes Penais
), notadamente seus artigos
85
e
88
,
parágrafo único
, alíneas a e b.

f) Não bastasse isso, nos termos do Decreto Estadual nº
4.199
/2012, uma das linhas de ação que embasam a transferência da gestão de carceragens da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos é justamente a remoção/transferência gradativa dos presos provisórios e condenados que se encontram encarcerados nas Delegacias de Polícia.

g) Portanto, presentes os requisitos configuradores da situação de excepcionalidade, merece mantida a sentença de parcial procedência, que determinou: (i) a remoção de presos condenados do SECAT de Nova Londrina para Penitenciárias, no prazo de 6 (seis) meses; e (ii) a adequação da Carceragem local à
Lei de Execução Penal
, mediante reforma do setor no prazo de seis meses, ou apresentação de local diverso para a custódia dos encarcerados.

2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPR - 5ª Câmara Cível -
0000705-75.2018.8.16.0121
- Nova Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR
LEONEL CUNHA
-

J. 02.08.2021).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO PARCIAL DA CADEIA PÚBLICA DE QUIXERÉ E A PROIBIÇÃO DE INGRESSO DE NOVOS DETENTOS ATÉ A DATA DA CONCLUSÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MEDIDAS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 220.
RE 592.581. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida relator que negou seguimento liminar ao recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu medida antecipatória de urgência formulada em ação civil pública, no sentido de determinar a interdição parcial e que o ente estatal providenciasse a reforma da Cadeia Pública Municipal, bem como se abstivesse de permitir o ingresso de novos detentos até conclusão.

2. A Constituição Federal de 1988 garante, em seu art. 6º, como direito social a segurança, asseverando, ainda, em seu art. 144, que "a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio"

3.
Sob o rito da repercussão geral, a Suprema Corte sedimentou entendimento no sentido de que "é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais" (RE 592581, Relator (a): RICARDOLEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃOELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - PUBLIC 01-02-2016).

4. Portanto, diante dos precedentes jurisprudenciais e tendo em vista o dever constitucional do ente público estatal em garantir a segurança pública dos munícipes de Quixeré, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual deve ser confirmada a decisão monocrática proferida.

05. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-CE - AGT: 06208043420198060000 Quixeré, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

A primeira tese do agravante refere-se à inexistência de omissão estatal. Contudo, os autos demonstram quadro estrutural de superlotação, insalubridade, ausência de separação entre presos provisórios e condenados e inexistência de condições mínimas de habitabilidade. A própria narrativa recursal reconhece a necessidade de medidas administrativas progressivas, o que revela, paradoxalmente, que a situação não estava plenamente regularizada.

O argumento de que providências estavam sendo adotadas não descaracteriza a presença de perigo de dano. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. A permanência de pessoas em condições degradantes configura dano atual, concreto e continuado.

A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes tampouco procede. O art. 2º da Constituição consagra a harmonia e independência entre os Poderes, mas não erige barreira à jurisdição constitucional quando há lesão a direitos fundamentais.

O controle jurisdicional não substitui a gestão administrativa; apenas impede que escolhas políticas vulnerem comandos constitucionais. Como ensina José Afonso da Silva, em “Curso de Direito Constitucional Positivo” (São Paulo: Malheiros, 2018), a separação dos poderes não exclui o controle recíproco destinado à preservação da Constituição.

No caso concreto, não se determinou a construção imediata de novo presídio, mas a cessação de custódia em ambiente inadequado. Trata-se de providência proporcional e compatível com o dever constitucional de proteção.

Quanto à teoria da reserva do possível, é certo que limitações orçamentárias existem. Contudo, o STF já assentou que a reserva do possível não pode ser invocada para inviabilizar direitos fundamentais mínimos, especialmente quando se trata de integridade física de pessoas sob custódia estatal.

O princípio da vedação ao retrocesso social e o postulado do mínimo existencial funcionam como contrapesos à reserva do possível, impedindo que a escassez orçamentária legitime situações degradantes.

No que concerne à necessidade de licitação, as medidas determinadas envolvem transferência de presos, elaboração de plano emergencial e contratação de laudo técnico. Ademais, a Lei nº 14.133/2021 admite hipóteses de contratação direta em situações emergenciais, notadamente quando há risco à segurança de pessoas.

Quanto ao prazo fixado para transferência dos presos, o prazo de 48 horas foi fixado diante da gravidade da situação. A urgência decorre da própria natureza da violação. A dignidade humana não pode aguardar a tramitação ordinária de planejamentos administrativos. Ademais, consta que a transferência efetivamente ocorreu, o que demonstra a viabilidade prática da medida e afasta a alegação de impossibilidade material.

Quanto à multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), cumpre observar que o art. 537 do CPC autoriza a imposição de astreintes para assegurar a efetividade da decisão judicial.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e não punitiva. Seu objetivo é compelir o cumprimento da ordem judicial. O valor fixado deve ser suficiente para inibir o descumprimento, mas não pode ser irrisório a ponto de estimular a resistência.

Considerando a dimensão orçamentária do Estado do Pará e a gravidade da situação, o valor arbitrado revela-se proporcional e razoável. Não há demonstração concreta de que o montante seja confiscatório ou inviabilize políticas públicas.

Ademais, a limitação da multa ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) demonstra prudência do Juízo de origem, que evitou sanção ilimitada. Assim, o argumento de que a multa seria excessiva carece de comprovação objetiva. Não basta invocar genericamente dificuldades financeiras. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão do valor das astreintes somente se justifica quando manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não se verifica.

Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada foi cuidadosamente fundamentada, analisando os requisitos do art. 300 do CPC e o contexto fático comprovado por documentos e registros oficiais. A situação narrada nos autos evidencia violação estrutural aos direitos fundamentais dos custodiados, circunstância que legitima a atuação jurisdicional.

O Poder Judiciário, ao determinar a interdição para custódia, não interfere na atividade investigativa da delegacia, apenas impede a perpetuação de situação incompatível com a Constituição.

A omissão estatal, ainda que parcial ou mitigada por esforços administrativos, não afasta o dever jurisdicional de garantir direitos fundamentais. O Estado, ao exercer o jus puniendi, assume responsabilidade integral pela integridade dos custodiados. Trata-se de dever jurídico indeclinável.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência consolidada.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, inclusive quanto aos prazos fixados e ao valor das astreintes.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 19/06/2026